Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-62.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001371-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), NILCEU SANSIGOLO - CPF: 563.338.389-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO

CONSTANTE NO CONTRATO. VE
Í
CULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO NÃO CONSTITUI ÓBICE DO PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA REQUERIDA. REGULARIDADE DA DOCUMENTA
ÇÃ
O. DECIS
Ã
O REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Busca e Apreensão, sob a alegação de que o veículo alienado fiduciariamente está registrado em nome de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a mora foi regularmente constante mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato; e (ii) determinar se o fato do veículo estará registrado em nome de terceiro inviabiliza o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição da mora em contratos de alienação fiduciária pode ser comprovada por notificação enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura ou obtenção pelo devedor, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e consolidado pelo STJ no Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS).

A ausência de transferência do veículo para o nome do devedor não configura óbice ao ajuizamento ou ao deferimento de medidas liminares na Ação de Busca e Apreensão, desde que comprovada a tradição do bem ao devedor fiduciante, conforme entendimento do STJ (REsp 2.095.740/ D.F.).

O Decreto-Lei nº 911/69 não exige que o veículo seja registado no nome do Devedor para a proposição da ação ou mesmo para o deferimento da Busca e Apreensão do bem, sendo suficiente a comprovação da mora e a demonstração do contrato de alienação fiduciária.

A responsabilidade pela regularização do registro junto ao órgão de trânsito é do adquirente, conforme disposto no art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo o credor ser prejudicado pela inércia do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição da mora em contratos de alienação fiduciária é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de assinatura ou obtenção pelo devedor.

O registro do veículo em nome de terceiro não constitui, por si só, impedimento ao deferimento de medidas liminares em Ações de Busca e Apreensão, desde que comprovados os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1015777-02.2023.8.11.0040, indeferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela Recorrente em face de
NILCEU SANSIGOLO
.

A Agravante afirma que firmou contrato de financiamento com o Agravado, o qual deveria pagar em parcelas fixas mensais e sucessivas, sendo constituída em favor da Recorrente a alienação fiduciária de um veículo automotor (VW Voyage COMF/HIGHLI 2017, Placa QBY2C25).

Aduz que com a distribuição da ação de origem, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito liminar, tendo em vista que o bem objeto do contrato não está registrado em nome do devedor fiduciante perante o órgão de trânsito.

Argumenta que conforme se verifica do instrumento contratual, o veículo em questão foi fornecido como garantia do contrato entabulado entre as partes, e o mero fato de o veículo estar cadastrado em nome do antigo proprietário não possui o condão de desvincular as partes e tampouco ensejar em extinção da ação.

Alega que foi o Agravado que deixou de cumprir com sua obrigação contratual que era ade emitir o CRV com alienação fiduciária junto ao Detran/MT, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da operação, de modo que uma irregularidade cometida pelo Recorrido não pode servir para beneficiá-lo.

Menciona que o veículo possui comunicação de venda constando que o Agravado é o comprador, e o gravame da alienação fiduciária encontra-se constando no cadastro do veículo.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja deferida a liminar requerida em primeiro grau.

No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de forma definitiva, reconhecendo a propriedade fiduciária da Agravante.

A liminar foi indeferida (id. 199687192).

A Agravante interpôs Agravo Interno em id. 203425679.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, convém pontuar que é desnecessária a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões, haja vista que este ainda não teria sido citado na ação de origem, não havendo a formalização da angularização processual, bem como porque a decisão recorrida analisou o pedido de tutela de urgência formulada pela Agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO –
RÉU NÃO CITADO – DESNECESSIDADE DE CONTRARRAZÕES
- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO É OBJETO DE PARTILHA EM INVETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CÓPIA DO CITADO INVENTÁRIO E RELAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“(...) A jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007) (...)”( AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).
Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput do CPC), deve ser mantida a decisão agravada, que também está amparada na precariedade de elementos em razão da fase inicial do processo. (TJ-MT 10062216720218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022). (Destaquei).

Assim, passo a análise da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia diz respeito a se o fato de o veículo alienado não estar em nome do devedor inviabiliza o deferimento da busca e apreensão pleiteada na origem.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Portanto, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi enviada para o endereço indicado pelo Requerido/Agravado em contrato (Rua Mamore, 285, Vila Bela, CEP 78898-224, Sinop/MT) e retornado como “ausente” (id. 199456190 – pág. 39).

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora.

Assim, a notificação juntada pelo Credor foi feita de forma regular, inexistindo qualquer irregularidade.

Feitos tais esclarecimentos, é importante destacar que o Decreto-Lei 911/69 não exige qualquer outra comprovação além dos elementos já mencionados para o ajuizamento e prosseguimento da Ação de Busca e apreensão, mostrando-se desproporcional o indeferimento da tutela pretendida em primeiro grau apenas porque o Devedor não regularizou a transferência da propriedade do bem, que ainda está em nome de terceiro.

Conforme se verifica do cadastro do veículo perante o Detran/MT, constata-se que houve o registro da alienação fiduciária sobre o bem pela Agravante, assim como, consta a informação de intenção de venda para o Agravado, vejamos:

Tais elementos são suficientes para o deferimento da medida liminar, sobretudo porque inexiste obrigação legal de o veículo estar registrado em nome do contratante, além de que o Credor não pode ser prejudicado pela inércia do Devedor, que não concluiu o procedimento de transferência do bem perante o órgão competente, ônus que era deste último.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 25/4/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 4/8/2023 e concluso ao gabinete em 28/9/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda. 3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art. 3º, § 8º, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC.
4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3º, do CC).
5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes. 6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante). 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – COMPROVADO O ENVIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – ARTS. 2º, § 2º E 3º, AMBOS DO DECRETO-LEI N.º 911/69 – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1.132 DO STJ – REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO – NÃO IMPOSSIBILITA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DEVEDOR QUE NÃO EFETUOU A TRANSFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de recurso repetitivo no REsp. 1.951.662/RS (TEMA 1.132), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
2. Não é motivo para extinção da ação o fato do veículo se encontrar registrado em nome de terceiro, haja vista que o agravante pode não ter efetuado a transferência de propriedade do mencionado bem.
(N.U 1019040-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BEM EM NOME DE TERCEIRO
. TERCEIRO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA COMPRA E VENDA. INÉRCIA DO DEVEDOR.
INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA. (...). 3
. É responsabilidade do adquirente do veículo, ora devedor, a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Art. 123, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB). 4. Incabível exigir do credor fiduciário o registro de transferência do veículo, pois é obrigação devedor. Também não há exigência legal para fazer desse um pressuposto processual da ação de busca e apreensão.
5. O Enunciado n. 92 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário. Resta afastada sua aplicação quando o registro do veículo está em nome de terceiro, antigo proprietário do bem. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (TJ-DF 07374130220218070001 1690511, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/04/2023). (Destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES - SNG. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o Decreto-Lei n. 911/1969, são indispensáveis para propositura da Ação de Busca e Apreensão: (i) o instrumento do contrato de alienação fiduciária e (ii) a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 2. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro alheio ao processo não representa óbice ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2
.1. Não há qualquer menção no Decreto-Lei n. 911/1969 sobre a necessidade de o automóvel estar registrado em nome do contratante. 3. No caso em análise, restou demonstrada a celebração do contrato de alienação fiduciária entre as partes e o registro do gravame da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames - SNG. 3.1. Demonstrada que a documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, inexistem motivos para que não seja dado regular prosseguimento ao feito.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07277006020228070003 1671644, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023). (Destaquei).

Dessa forma,
os requisitos necessários para o deferimento da busca e apreensão encontram-se presentes, devendo a decisão agravada ser reformada.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, concedendo a busca e apreensão do bem (
VW Voyage COMF/HIGHLI 2017, Placa QBY2C25), conforme pleiteado pela Agravante.

Cientifique
o Juízo
a quo
para que adote as medidas necessárias para o cumprimento da presente
decisum
.

Resta
prejudicada a análise do Agravo Interno de id. 203425679.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025